Tribunal: STF
Processo: RE 1332252
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça do Trabalho todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013 (Plenário, RE 586.453, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Rel. p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tema 190).



    2. Agravo Interno a que se nega provimento.